Tribunal: TJMT
Processo: 0045306-87.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045306-87.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSENIL SILVA ALMEIDA JUNIOR - CPF: 010.631.921-37 (RECORRENTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), HENRIQUE DOS SANTOS QUIXABEIRA - CPF: 752.300.111-49 (VÍTIMA), CARLOS MORAES DA SILVA - CPF: 024.047.191-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – QUEBRA DA FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – COMPARECIMENTO DO RECORRENTE AOS AUTOS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS – PRESCRIÇÃO NA PRETENSÃO PUNITIVA – RESTITUIÇÃO DA FIANÇA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

“
Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto [...]
(Parecer da PGJ nº 001236-001/2023, Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça).

“[...] Declarada a extinção da punibilidade, impõe-se a restituição do valor pecuniário depositado na conta judicial, a título de fiança, devidamente atualizado [...]”
(TJMT, N.U 0001561-19.2018.8.11.0011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0045306-87.2017.8.11.0042- CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):
JOSENIL SILVA ALMEIDA JUNIOR

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por JOSENIL SILVA ALMEIDA JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 506333), que extinguiu sua punibilidade por embriaguez ao volante – art. 306 do CTB – e declarou “
quebrada a fiança depositada pelo acusado”
(ID 155916669).

JOSENIL SILVA ALMEIDA JUNIOR sustenta que compareceu a todos os atos processuais [“
arrolado testemunhas, comparecido a audiência de instrução e julgamento
”] e, sendo extinta a punibilidade, a fiança deveria ser restituída.

Pede o provimento seja restituição integral do valor da fiança (ID 155916672).

A 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 155916676).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 155916677).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“CRIME DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PERDA DA FIANÇA – RECURSO VISANDO A RESTITUIÇÃO DA FIANÇA CORRIGIDA – POSSIBILIDADE – A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA IMPÕE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EM FIANÇA, À LUZ DO ARTIGO 337, DO CÓDIGO PENAL – PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 156533698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 09 de novembro de 2017, por volta das 18h30min, na Rua Jules Rimet, Bairro Rodoviária Parque, nesta Capital, o denunciado JOSENIL conduziu o veículo automotor VW/Gol, cor branca, placas OAR-2565, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano [...]

Assim agindo, JOSENIL SILVA ALMEIDA JUNIOR violou a norma do artigo 306 da Lei n°. 9.503/97, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento desta denúncia, sua citação para responder aos termos da ação penal, a inquirição das pessoas abaixo indicadas a serem intimadas na forma da lei e, ao final, a condenação do denunciado com aplicação da sanção cabível prevista na legislação penal.
”
(Marcos Regenold Fernandes, promotor de Justiça – ID 155915615).

Em 1.12.2017, o recorrente foi colocado em liberdade após o pagamento de fiança arbitrada pelo delegado de Polícia [Daniel Lucas Paranhos Machado] no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - (ID 155915615 – fls. 27/28).

Em 30.5.2018, a denúncia foi recebida e determinada a citação do recorrente (ID 155915615 – fls. 56/57).

Em 16.7.2018, o oficial de justiça Altair Rodrigues de Souza certificou que não foi possível citar JOSENIL SILVA ALMEIDA JUNIOR por não constar no mandado de citação, a quadra e o número do imóvel; “
foi efetuado ligações para o número constante no mandado, e não foram atendidas as ligações
” (ID 155915615 – fls. 62).

Em 7.11.2018, o oficial de justiça Anselmo Noronha de Oliveira se dirigiu aos dois outros possíveis endereços do recorrente, quais sejam “
Av. Mato Grosso, n°555, bairro Centro Norte
” e “
Rua Rio Grande do Sul, n°20, Quadra 87, bairro Morada da Serra”
, mas não encontrou o recorrente para proceder a citação (ID 155915615 – fls. 75/78).

Em 13.11.2018, o recorrente compareceu espontaneamente ao Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá, oportunidade em que foi citado e “
informou seu endereço
” (ID 155915615 – fls. 72).

Em 13.8.2021, o recorrente apresentou resposta à acusação (ID 155915622).

Em 27.4.2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunha e o interrogatório do recorrente (ID 155916656).

Em 24.11.2022, o Juízo singular extinguiu a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva e decretou quebrada a fiança nos seguintes termos:

“[...] Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSENIL SILVA ALMEIDA JUNIOR, em relação ao delito do artigo 306 da Lei 9.503/97, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, todos do Código Penal.

Resta evidenciado que o acusado deixou de comparecer aos atos da instrução criminal, obrigação estas a que se incumbiu, pois vinculadas à fiança prestada, nos termos dos arts. 327 e 328 do CPP.

Em razão disso, nos termos dos artigos supracitados e art. 341, III, do CPP, declaro quebrada a fiança depositada pelo acusado.

Promova-se a vinculação do valor da fiança à Conta Judicial vinculada ao Juízo da 10ª Vara Criminal (autos – Código 456543), nos termos da Resolução 154/2012 CNJ e Provimento 05/2015 - CGJ/MT [...]”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – ID 155916669)

Pois bem.

O Juízo singular extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e declarou “
quebrada
” a fiança ao considerar que o recorrente não compareceu aos atos da instrução criminal.

Todavia, verifica-se que, no caso, o recorrente foi citado pessoalmente, apresentou resposta à acusação, compareceu à audiência de instrução e julgamento, bem como apresentou memoriais finais. Ou seja, participou de todos os atos processuais.

De toda sorte, como bem pontuado pela i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
[...] declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID ). Isso porque, a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, enseja a restituição do valor da fiança depositada.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Declarada a extinção da punibilidade, impõe-se a restituição do valor pecuniário depositado na conta judicial, a título de fiança, devidamente atualizado [...]”
(N.U 0001561-19.2018.8.11.0011, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, - 19.11.2021).

Logo, impõe-se restituir o valor integral da fiança devidamente atualizado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a quebra da fiança e restituir, de forma integral, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pago pelo recorrente JOSENIL SILVA ALMEIDA JUNIOR a título de fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023